Tribunal: TJDFT
Processo: 0724303-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0724303-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELOINA MARIA FREIRE DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Remetam-se os autos COM URGÊNCIA à Contadoria da COORPRE para análise dos cálculos de ID 28715624, referentes à preferência constitucional em benefício do(a) credor(a) ELOINA MARIA FREIRE DE SOUZA. Publique-se. Brasília, 1 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC